Tribunal: TJDFT
Processo: 0720283-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720283-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. L. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: RERNATA LOBOSQUE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento é interposto por H. L. A. D., contra decisão de ID 191198393 dos autos n. , proferida pelo i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo n. 0706026-04.2024.8.07.0020. Instado a se manifestar quanto a possível intempestividade do recurso, a parte agravante quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. Analisando as razões recursais (ID 59270703), denota-se que o agravo de instrumento é interposto por H. L. A. D. contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no caso, a de ID 191198393 da origem, a qual foi proferida no dia 25/03/2024, e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/03/2024 (terça-feira), tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 1o/04/2024 (segunda-feira), de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 02/04/2024 (terça-feira), e terminou em 22/04/2024 (segunda-feira). O presente recurso foi interposto somente no dia 17/05/2024, portanto, intempestivamente. Portanto, é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator